Tribunal: TJSP
Processo: 2258619-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício à CNSEG e às Instituições detentoras de Fundos de Investimento e Aplicações Financeiras – Pesquisa BACENJUD que já engloba resultado de fundos de investimentos e demais aplicações financeiras - Decisão parcialmente reformada para autorizar apenas a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício à CNSEG e às Instituições detentoras de Fundos de Investimento e Aplicações Financeiras – Pesquisa BACENJUD que já engloba resultado de fundos de investimentos e demais aplicações financeiras - Decisão parcialmente reformada para autorizar apenas a expedição de ofício endereçado à CNSEG para busca de planos de previdência privada de titularidade da parte executada, ora agravado – Planos de previdência privada que constituem aplicações financeira de longo prazo que não ostentam natureza alimentar, com nítido caráter de investimento - Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido em parte.